Tribunal: TJMT
Processo: 1061319-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061319-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EURIPEDES DOS SANTOS - CPF: 285.599.751-87 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), FRANCISCO GUTIERREZ NANTES - CPF: 064.133.551-23 (RECORRIDO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), FRANCISCO VERA NANTES - CPF: 139.687.691-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa ultrapassar o limite de 40
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação de cobrança de honorários de profissional liberal (corretor de imóveis) quando o valor da causa ultrapassa o limite de 40
salários mínimos
previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3o, II, da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar as causas previstas no art. 275, II, do CPC/73, independentemente do valor da causa, entre as quais se incluem as ações de cobrança de honorários dos profissionais liberais (alínea "f").

4. O art. 1.063 do CPC/2015 manteve expressamente a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as causas previstas no art. 275, II, do CPC/73, mesmo após a revogação deste diploma legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar ações de cobrança de honorários de profissionais liberais, independentemente do valor da causa, conforme precedentes citados no acórdão.

6. Não é possível o julgamento do mérito pela Turma Recursal com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC)
por haver
necessidade de produção de provas em audiência de instrução para aferir como o pagamento da comissão de corretagem foi efetivamente acordado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível e determinar o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual.

Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação de cobrança de honorários de profissional liberal, independentemente do valor da causa, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 275, II, 'f', do CPC/73 e art. 1.063 do CPC/2015. 2. A teoria da causa madura somente pode ser aplicada quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, sem necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, I e II; CPC/2015, art. 1.013, §3o e §4o, e art. 1.063; CPC/73, art. 275, II, "f".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018,
DJe
de 8/11/2018; STJ, RMS n. 53.927/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 30/10/2017; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; Enunciado no 58 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061319-63.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSE EURIPEDES DOS SANTOS

Recorridos
:
FRANCISCO GUTIERREZ NANTES e FRANCISCO VERA NANTES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE
EURIPEDES DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face de FRANCISCO GUTIERREZ NANTES e FRANCISCO VERA NANTES.
Noticiou
que: a)
foi

contratado

pelos

reclamados
para
promover
a
venda
de um
imóvel
rural (Fazenda
Tuiuiú
) no valor de R$ 14.000.000,00; b) no
contrato
,
item 10.5,
foi

pactuado
o
pagamento
de 2,5%
sobre
o valor da
venda
a
título
de
honorários
de
corretagem
,
totalizando
R$ 350.000,00; c)
recebeu

apenas
R$ 50.000,00,
restando
o valor de R$ 300.000,00; d)
procurou

os

reclamados
para
receber
o valor restante,
mas
não

obteve

êxito
.
Requereu
: a) a
condenação
dos
reclamados

ao

pagamento
de R$ 300.000,00
referente

aos

honorários
de
corretagem
,
acrescidos
de
juros
e
correção

monetária
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, pois ovalor da causa
ultrapassa
o
limite

legal de
40
salários

mínimos
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
Juizado
Especial é
compet ente para julgar a ação de cobrança de honorários de profissionais

liberais

independentemente
do valor da causa,
conforme
art. 3o, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 1063 do CPC/2015 c/c art. 275, II, "f", do CPC/73; b) o
Enunciado
58 do FONAJE
corrobora

esse

en
tendimento
; c) a
jurisprudência
do STJ e do TJMT
reconhece
a
competência
do
Juizado

Especial para
julgamento de ações de cobrança de honorários de corretagem
; d) é
possível
o
julgamento
do
mérito
pela
Turma

Recursal
com base
na

teoria
da causa
madura
(art.
1013, §3o do CPC); e) o conjunto
probatório

comprova
que
prestou

serviços
de
corretagem
e
tem

direito

ao

recebimento
dos
honorários
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença

reconhecendo
a
competência
do
Juizado
Especial; b)
julgar

pr
ocedente
o
pedido

inicial

condenando

os

reclamados

ao

pagamento
de R$ 300.000,00,
acrescidos
de
juros
e
correção

monetária
.

Nas
contrarrazões
, as partes
reclamadas

impugnaram
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapuseram
as
razões

recursais
,
requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

pre
visto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(ar
t. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financ
eira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrá
rio
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, T
erceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a
parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declar
ada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais
, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.
8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.900
5; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
e
apresentou

documentos
junto
ao

recurso

evidenciando
que
aufere

renda
mensal de
pouco

mais
de R$ 1.500,00 (ID 305964894/PJe2
ao
ID 305964898/PJe2).
Embora
a
parte

reclamada

tenha

juntado

documento
no ID 305964902/PJe2,
este
é
insuficiente
para
infirmar

aqueles

juntados

pelo

recorrente
.

Assim,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei 9.0
99/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

Todavia
,
em
que
pese
a
referida

previsão
legal, o
inciso
II do
mesmo

dispositivo

prevê
que
també
m

são
de
competência
dos
Juizados

Especiais
as
causas

enumeradas
no art. 275,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil.

Por
sua

vez
, o art. 275, II, "f", do CPC/73 (
vigente
à
época
da
edição
da Lei no 9.099/95)
estabelecia
o
seguinte
:

Art. 275.
Observar
-se-á
o
procedimento

sumário
:(...) II -
nas

causas
,
qualquer
que
seja
o valor; (...)f) de
cobrança
de
honorários
dos
profissionais

liberais
,
ressalvado
o
disposto

em

legislação

especial;

Importante

destacar
que,
mesmo

após
a
revogação
do CPC/73
pelo
CPC/2015,
o
legislador

manteve

expressamente
a
competência
dos
Juizados

Especiais
para
processar
e
julgar
as
causas

previstas
no art. 275, II, do CPC/73,
conforme

dispõe
o art. 1063 do novo
Códex
.

Ressalte
-se que o Superior Tribunal de Justiça
possui

entendimento

p
acífico
no
sentido
de que
os

Juizados

Especiais

são

competentes
para
processar
e
julgar

ações
de
cobrança
de
honorários
de
profissionais

liberais
,
independentemente
do valor da causa.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSU
AL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. (...) 2. Nos
termos
do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o
Juizado
Especial
Cível

possui

competência para processar e julgar as açõ es

enumeradas
no art. 275, II, do CPC/1973 (
aquelas

submetidas

ao

antigo

rito

sumário
), a
exemplo
das
lides

envolvendo
a
cobrança
de
honorários
dos
profissionais

liberais
,
ressalvado
o
disposto

em

legislação
especial (
alínea
"f" do
citado

dispositivo
legal
),
independentemente
do
proveito

econômico
da
pretensão
. 3. Na
hipótese
, as
instâncias
de
origem

consignaram
que a
demanda

proposta

não
se
referia

à

uma

ação
de
arbitramento
de
honorários

advocatícios
, mas se
tratava
de
verdadeira

ação
de
cobrança
de verba

honorária
,
fundada

em

contrato

celebrado
entre as partes.
Inexistência
de causa
complexa
e
desnecessidade
de
perícia
. 4.
Agravo

interno

não

provido
. (
AgInt
no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
29/10/2
018,
DJe
de 8/11/2018.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. REUNIÃO. AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FEITO CONEXO. SENTENÇA. P
ROFERIDA. SÚMULA No 235/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA. JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA.NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. (...) 5. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentid
o
de que,
nos

termos
do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o
juizado
especial
cível

possui

competência
para
processar
e
julgar
as
ações

enumeradas
no art. 275, II, do CPC/1973 (
aquelas

submetidas

ao

antigo

rito

sumário
),
hipótese
da
demanda

ora

em

análise
,
de
cobrança
de taxa
condominial
(
alínea
"b" do
citado

dispositivo
legal),
independentemente
do
proveito

econômico
da
pretensão
,
ainda
que
haja

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
.6.
Recurso

ordinário

não

provido
.(RMS n. 53.927/SC, relator Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/10/2017,
DJe
de 30/10/2017.)

No
mesmo

sentido
, o
Enunciado

no
58 do FONAJE
dispõe
que "
as
causas

cíveis

enumeradas
no art. 275 II, do CPC
admitem

condenação
superior a 40
salários

mínimos
e
sua

resp
ectiva

execução
, no
próprio

Juizado
".

Portanto
,
tratando
-se o
presente

feito de ação de cobrança de honorários de corretagem
,
enquadra
-se
na

hipótese

prevista
no art. 275, II, "f", do CPC/73,
cuja

competência
para
processamento
e
julgamento
é do
Juizado
Es
pecial,
independentemente
do valor da causa,
nos

termos
do art. 3o, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.063 do CPC/2015,
razão
pela qual
deve
ser
afastada
a
incompetência

reconhecida

pelo

juízo
singular.

Teoria da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013,
§ 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o
Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação dos ped idos de ressarcimento material formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
observa-se que a parte recorrida postulou a produção de prova em audiência de instrução.

Embora existam indícios da existência do crédito do autor a título de corretagem, é relevante destacar que o contrato prevê que a referida comissão será paga
parceladamente de forma
“a
ser combinada entre as partes”, além do que, o prazo para pagamento seria até o final do contrato.

Assim, mostra-se necessária a realização da instrução processual para aferir como
o pagamento da comissão de corretagem
foi efetivamente acordado entre
o
s

contratantes
,
isso
a fim de que seja observada e respeitada a
autonomia privada
das partes
e o
pacta sunt servanda
.

Portanto, sendo necessária
(e requerida pelas partes)
a
produção de provas em
audiência de instrução,
não
é possível
o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual o processo deve ser devolvido ao juízo de origem para a
realização

do ato
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço
do

recurso

interposto
e
dou-lhe

provimento

para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível e

determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025